Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726975-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GG EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada contra PATRICIA CRISTINA DE SOUZA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante para “determinar que a requerida, até ulterior deliberação judicial, promova a exclusão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do material didático designado pela autora em sua peça de ingresso (ID 98153459 – pág. 40), a fim de que não permaneça disponível na página por ela supostamente mantida (https://brasilrateios.com/), sob pena de se sujeitar a multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se façam necessárias para coibir o descumprimento da ordem judicial”. Alega o agravante, em síntese, que a agravada estaria comercializando sem autorização cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade através do site https://brasilrateios.com/, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição da agravante Sustenta que “a decisão agravada merece reforma, uma vez que é necessária a colaboração dos provedores de aplicação utilizados como meio útil para praticar os ilícitos pela agravada, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao site https://brasilrateios.com/, de responsabilidade da agravada, para se impedir a perpetuação da prática delituosa” apontada como tendo sido cometida pela agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que diversas medidas postuladas na origem e destinadas a provedores de aplicação, conexão e pagamento sejam deferidas, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28402809. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na origem, a empresa autora, ora agravante, ajuizou ação cominatória com pedido de tutela de urgência para proteger seu direito intelectual em relação a conteúdos que alega serem de sua autoria, ocorridos no ambiente virtual, notadamente através do domínio https://brasilrateios.com/, bem assim através de provedores de aplicação, vindicando medidas judiciais para fazer cessar a comercialização de conteúdo, de modo a interromper os ilícitos apontados, bem assim vindicar a respectiva indenização pelos prejuízos apurados. A tutela inibitória foi concedida em parte “para DETERMINAR que a requerida, até ulterior deliberação judicial, promova a EXCLUSÃO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do material didático designado pela autora em sua peça de ingresso (ID 98153459 – pág. 40), a fim de que não permaneça disponível na página por ela supostamente mantida (https://brasilrateios.com/), sob pena de se sujeitar a multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se façam necessárias para coibir o descumprimento da ordem judicial . ” No entanto, o autor não se revela satisfeito com a medida deferida na origem, reiterando, nas razões recursais, a concessão da tutela provisória relativamente àquelas não atendidas pelo magistrado na primeira instância. Com efeito, o propósito recursal consubstancia-se, fundamentalmente, na concessão de medidas requeridas a título de tutela provisória, e indeferidas na origem, consistentes em: a) determinar à agravada a apresentação de autorização para disponibilização de conteúdo em nome da empresa autora, bem assim a ordenar que não o reproduza, disponibilize ou comercialize por qualquer meio, mediante fixação de astreintes e b) determinar a imediata interrupção de acesso ao domínio https://brasilrateios.com/, mediante ofício a ser endereçado a provedores de conexão, bem assim o congelamento de determinados URL por parte de provedores de aplicação, bloqueio de publicidade resultante de busca e desindexação do aludido site da plataforma de buscas mantida pela empresa Google, bem assim o boqueio dos valores recebidos por atividade vinculada a anúncio que tem como beneficiária a agravada. O material ventilado na petição inicial consubstancia-se, em uma primeira análise, mas com certa segurança, em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. Contudo, embora elencado pelo agravante em suas razões recursais, as infrações a direitos autorais consubstanciam-se exceções ao regime de responsabilidade civil prevista no art. 19 a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet - MCI). No concernente à proteção do autoral, portanto, o § 2o do art. 19 do MCI é expresso ao consignar que “a aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica”, norma esta que é complementada pelo art. 31, segundo o qual “até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei”. E, nesse sentido, o art. 5o, XXVII da Carta Magna rege que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”, ao passo que a Lei 9.610/98 (Lei dos direitos de autor e conexos - LDA) prevê, em seu art. 102, que “o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível”. Portanto, não subsiste a noticiada obrigatoriedade de medida judicial para que a autora faça valer seus direitos intelectuais junto aos provedores de conexão, aplicação e pagamento para que estes possam promover a retirada do conteúdo que infringe o direito autoral de suas plataformas, vigorando em casos tais a sistemática do “notice and takedown”, ou seja, da notificação extrajudicial não acatada, desde que clara e específica, já pode surgir a responsabilização do provedor – até porque, muito provavelmente, tal conduta infringe seus termos de uso. Nesse sentido: De acordo com o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) deve ser assegurada a liberdade expressão e evitar-se a censura. No entanto, o mesmo dispositivo legal determina que o "provedor de aplicações de internet" será responsabilizado civilmente por danos ocasionados por conteúdo gerado por terceiros se, após a expedição da ordem judicial específica, deixar de tomar as providências necessária para obstar a produção de danos. (...) Nos termos dos artigos 19 e 31 da Lei no 12.965/2014, o controle judicial prévio não pode ser imposto, mesmo diante do risco de produção de ofensa a direitos autorais. Nesse caso, a responsabilidade civil do "provedor de aplicações de internet" será subjetiva e somente estará configurada no caso de omissão em obstar a divulgação do respectivo conteúdo após ter havido a devida notificação, mesmo que extrajudicial, desde que procedida de modo claro e específico. (Acórdão 1202287, 07115010820188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Todavia, ainda que não haja obrigatoriedade de medida judicial para tornar indisponível o conteúdo, a questão relativa à responsabilidade dos provedores não permeia o presente caso, visto que a demanda foi proposta apenas contra a agravada, pessoa física reputada como perpetradora das condutas no meio virtual. Igualmente, os pedidos específicos veiculados no recurso pela parte autora, ora agravante, são admissíveis, ainda que envolvam determinação a terceiros não integrantes da lide para disponibilização de conteúdo por suposta infringência a direito autoral, tanto em razão de se consubstanciarem em medidas que visam a efetividade da medida inibitória do ilícito, quanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB). Ainda que não figurem no processo, a expedição de determinações judiciais a entidades que, de alguma maneira, colaboram para a situação de ilegalidade ventilada nos autos, tem o condão de servir de notificação para cientificar acerca da infringência a direito autoral. Ademais, as medidas atípicas vindicadas pela parte autora, ora recorrente, não provocarão efeitos no patrimônio jurídico dos provedores, encontrando previsão no art. 139, VI, do CPC. A própria LDA traz, em seu art. 105, plenamente aplicável à hipótese, traz a previsão de que: “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”. Assim, demonstrado de maneira suficiente para o momento que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que, de acordo com os documentos trazidos junto à exordial, inclusive a ata notarial de ID 97220173, encontram-se disponibilizadas nos endereços virtuais fornecidos, os quais, segundo informa a parte autora, estão ocorrendo sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, o qual goza de proteção constitucional. Gize-se, aliás, que, no caso, não há se falar em violação à liberdade de expressão nem em censura prévia, visto que a medida, embora vigorosa quanto à necessidade de remoção de conteúdo de determinados domínios, objetiva brecar prática de visível caráter ilícito (contrafação), não se tratando, tampouco de paródia ou mera citação, senão da disponibilização integral de material protegido pelo direito autoral sem autorização e, com maior gravidade, mediante proveito econômico, o que tanto prejudica financeiramente a empresa autora em sua legítima atividade, quanto representa concorrência desleal. Ademais, consoante se aduz da peça contestatória juntada aos autos no ID 100022243, ao que parece trata-se o presente caso de utilização fraudulenta de dados de terceiro, no caso a agravada, o que, no entanto, poderá será melhor averiguado na origem, possivelmente mediante investigação do internet protocol (IP) a ser requisitado pela parte e fornecido pelo provedor de aplicação para que o provedor de conexão possa, eventualmente, indicar o efetivo usuário, a partir do IP individualizado (IPv6) ou porta lógica (REsp 1784156/SP), no momento das atividades ilícitas e disponibilização do conteúdo aludido nos autos. Mais a mais, a parte agravante apresenta as URL específicas para fins de indisponibilidade de domínio, visto que tal exigência se faz necessária para que seja possível a localização exata do conteúdo apontado como infringente, em observância, inclusive, aos Princípios de Manila, marco de garantias fundamentais e boas práticas no ambiente virtual. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO PARA RETIRADA DE VÍDEO DO PROVEDOR DE PESQUISA SEM INDICAÇÃO DE URL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para que o comando judicial que ordena a remoção de conteúdo digital da internet tenha validade, é necessário que o requerente indique, de forma clara e específica, o localizador URL do conteúdo apontado como infringente. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1917025/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDOR DE PESQUISA. SÍTIO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO A SER INIBIDO. LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO MATERIAL. (...). 4. A Lei no 12.965/2014, comumente denominada de Marco Civil da Internet, ao tratar da responsabilidade civil dos provedores de aplicações da internet, dispõe em seu art. 19 que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a ordem judicial que impõe a indisponibilidade do conteúdo tido por infringente, a ser adotada no âmbito e nos limites técnicos do provedor, deve conter identificação clara e específica do conteúdo a ser inibido, de modo a permitir a localização inequívoca do material. 5. Buscando harmonizar os interesses ora em discussão, revela-se razoável e necessária a reforma da decisão agravada, no ponto em que destinada à ora agravante, para limitar a obrigação que lhe foi imposta, a fim de que seja implantado no sistema de busca da recorrente regra capaz de inibir como resultado de pesquisa toda e qualquer página que, especificamente, permita o direcionamento do usuário às páginas eletrônicas hospedadas no domínio indicado na petição inicial. (Acórdão 1053624, 07109203020178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso De mesma forma, o pleito atinente à suspensão de conta e bloqueio de valores referentes a receitas advindas de suposta comercialização não autorizada (pirataria) dos cursos da agravante se dá de maneira pontual e específica, sobretudo ao limitar-se à “conta referente ao documento no 9816846800, “Banco do Estado do Pará/Técnico Bancário - GranCursos”, como beneficiária, PATRICIA CRISTINA DE SOUZA” (ID 28400808). Quanto ao pedido de desindexação do domínio https://brasilrateios.com/ da ferramenta de busca da empresa Google (Google Search), este se encontra lastrado nos art. 102 e 105 da Lei 9.610/98, bem assim constitui medida que visa corroborar a mitigação dos efeitos da atividade reputada como ilícita, de modo a fazer cessar a lesão ao agravante, o que se demonstra razoável, por ora, quando sopesado o eventual impacto na atividade do aludido sitio eletrônico. Frise-se que, consoante elencado pela recorrente, como o provedor de hospedagem não está sujeito à jurisdição brasileira, o que restringe as possibilidades de atuação para contenção do ilícito, sendo adequado lançar mão de medidas executivas atípicas. Ademais, tais medidas, porquanto tomadas em caráter precário, poderão ser revistas a qualquer momento, acaso se verifiquem elementos que apontem para um eventual e incerto descompasso efetivo decorrente de sua efetivação. Registro que, na hipótese, a ação na origem possui caráter dúplice, visto que o autor postula a reparação dos prejuízos pela indevida comercialização desautorizada de material protegido pelo direito autoral, quanto a inibição da prática continuada de um ilícito, o que, ao cabo, sequer demanda a demonstração de ocorrência de dano ou mesmo da existência de culpa ou dolo para que seja garantida ao autor (art. 497, caput e parágrafo único, do CPC). E no caso dos autos, ainda que em uma análise perfunctória, própria deste momento incipiente, a parte autora, ora agravante, desincumbiu-se do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, que o conteúdo apontado como disponibilizado no ambiente virtual é de sua propriedade, sendo relevante a alegação de que a oferta pela requerida não é autorizada. Portanto, as medidas liminares pugnadas nas razões recursais, reiteradas da peça inicial porquanto indeferidas na origem, demonstram-se necessárias para a efetividade da tutela inibitória postulada pelo agravante, o qual logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem assim o perigo de dano ou risco útil ao processo acaso o conteúdo de sua titularidade permaneça sendo ofertado no ambiente virtual sem autorização, preenchidos, portanto, também os requisitos do art. 300 do CPC. Por oportuno, consigno que os pedidos atinentes às intimações e determinações requeridas em sede de tutela provisória de urgência (art. 300, § 2o, e 537 do CPC) e, subsidiariamente, de evidência (art. 311, VI, e 537 do CPC) que se destinam à agravada já foram atendidos a contento com o provimento jurisdicional parcialmente concedido na origem pela decisão objurgada, embora não exatamente da forma postulada, o que não lhe retira de todo o interesse recursal no tocante. No entanto, em que pese o pedido e a determinação oriunda da decisão lançada nos autos originários, da análise do atual panorama posto na origem, notadamente da contestação de ID 100022243, tem-se que tais medidas não se apresentariam como de grande efetividade para limitar ou fazer cessar o ilícito apontado pela agravante. Isso porque, o que aparenta se revelar na espécie é que os dados da agravada tenham sido indevidamente utilizados por terceiros, os quais seriam, efetivamente, os reais perpetradores dos danos apontados na exordial. Em uma análise prefacial do contexto extraído do teor da peça defensiva na origem, deve-se levar em consideração a conduta processual da parte requerida em franquear voluntariamente acesso a seus dados sigilosos em prol de demonstrar que não estaria praticando os ilícitos, senão que também estaria sendo prejudicada, colocando-se à disposição de outras medidas que se façam necessárias e requerendo maior aprofundamento de diligências no sentido de desvendar o destino dos valores provenientes de atividade reputada ilícita mediante utilização de seus dados pessoais. Dessa forma, e no intuito de se evitar o dispêndio de recursos com medidas de baixo aproveitamento para o estancamento do ilícito requestado pela agravante em detrimento de outras que se revelam tanto mais relevantes como prementes para o mesmo desiderato, deixo, neste momento, de atender o pleito liminar em relação aos pedidos de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência em desfavor da agravada. Assim, verificam-se presentes elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão, em parte, da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para: 1. Determinar aos provedores de conexão (OI, VIVO, CLARO, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e NEXTEL, endereços franqueados pela parte no ID 28400808, p. 21) que impeçam a resolução do DNS, com o bloqueio do acesso ao domínio o https://brasilrateios.com/ (103.136.41.130). 2. Determinar à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133, que promova a desindexação da URL https://rateiovirtual.net do Google Search, de maneira a excluir resultados, ainda que onerosos (Google AdWords e Google AdSense), oriundos da pesquisa que tenha como conteúdo ou denominação a expressão “Brasil rateios”, bem assim a exclusão dos resultados de pesquisa que direcionem os usuários às páginas hospedadas naquele referido domínio; 3. Determinar à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n.o 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, que proceda o congelamento dos seguintes URL: https://www.facebook.com/brasilreateioss/ e https://www.instagram.com/brasilrateio/ 4. Determinar ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte E, Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, para que suspenda o funcionamento da conta referente ao boleto com número de documento 9816846800 (“Banco do Estado do Pará/Técnico Bancário - GranCursos”), que tem como beneficiária, PATRICIA CRISTINA DE SOUZA, inscrita no CPF sob o no 011.893.336-19, com o bloqueio dos valores recebidos em seu domínio; As medidas deverão ser cumpridas no prazo de 72 horas e devidamente comunicadas nestes autos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator